Tribunal: TJDFT
Processo: 0702331-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIROS. IMPUGNAÇÃO AO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. DISCUSSÃO EM SEDE RECURSAL. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. PENHORA. IMÓVEL. LEVANTAMENTO DA CONSTRIÇÃO. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA PARTE EMBARGADA. SÚMULA 303/STJ. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO BEM IMÓVEL.
1. Nos termos do art. 293 c/c art. 1.009, § 1o, ambos do CPC, é cabível, na esfera recursal, a discussão sobre o valor da causa, já que a matéria não se encontra preclusa.
1.1. Nos termos do § 3o do art. 292 do CPC, merece ser corrigido o valor originalmente dado à causa, pois este não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão.
2. Nos termos da Súmula 303 do STJ, aquele que deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.
3. A parte embargada em nenhum momento resistiu à pretensão dos embargantes, desistindo, inclusive, dos atos constritivos promovidos nos autos do cumprimento de sentença, o que levou à extinção dos presentes embargos, em face da perda superveniente do interesse processual (art. 485, VI, do CPC).
4. In casu, os honorários advocatícios devem recair sobre os embargantes já que não atualizaram no Cartório de Registro de Imóveis competente os dados cadastrais do bem, o que levou à sua indevida constrição. Precedentes.
5. Recurso provido.